Tribunal: STF
Processo: AP 1714
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SANDRA ANDREA VELOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SANDRA ANDREA VELOSO (CPF 020.901.579-92), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, incluída a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia (eDoc. 13136, Pet 10.820/DF, ID: 5c48c68d). 



    Encerrado o interrogatório da ré, em 29/5/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 48). 



    Em despacho datado de 17/6/2024, determinei a intimação das partes para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 50).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais no dia 26/6/2024 (eDoc. 64).



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da defesa em relação à apresentação de alegações finais (eDoc. 76).



    Em 7/7/2024, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC encaminhou ofício com informações à respeito da exoneração da ré, SANDRA ANDREA VELOSO, de seu antigo emprego e contratação em um novo cargo. Nesse sentido, a Defesa requereu “AUTORIZAÇÃO, para se deslocar, diariamente até o local, onde cumprirá expediente diário, das 07 as 18 horas. Mas o deslocamento implica em estender este horário, uma hora antes e outra depois, quando voltará a sua residência nesta Cidade.” (eDoc. 90, fl. 21).



    É o breve relato. DECIDO.



    Com relação ao pedido de flexibilização das medidas cautelares para possibilitar o deslocamento diário até o local de trabalho das 7 (sete) às 18 (dezoito) horas, com o acréscimo de duas horas diárias para deslocamento entre as cidades, não merece prosperar o pedido da Defesa da ré SANDRA ANDREA VELOSO.



    Verifica-se que não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, conforme pretende a Defesa. 



    Como relatado, em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SANDRA ANDREA VELOSO (CPF 020.901.579-92), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares. Dessa forma, cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, conforme consignei na decisão em que concedi a liberdade provisória, cabe ao Juízo da Execução da comarca de domicílio da ré informar à acusada os termos das referidas medidas cautelares, inclusive no que diz respeito ao horário de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, em razão das particulares de cada local.



    Diante do exposto, nos termos do arts. 21, caput, e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e INDEFIRO os requerimentos de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da ré SANDRA ANDREA VELOSO para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente